Tribunal: CARF
Processo: 13603.900679/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900679/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
MAGNESITA SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
JUROS
MORATÓRIOS.
NÃO
COMPOSIÇÃO
DO
VALOR
A
SER
COMPENSADO.
O valor efetivamente comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual
constitui crédito passível de compensação. Os juros moratórios eventualmente
pagos não constitui o principal creditável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900679/2010-71
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900679/2010-71

O despacho decisório de fl. 14 foi emitido contra o interessado acima
identificado, para homologar parcialmente as compensações efetuadas no
PER/DCOMP n.o 21362.86149.260307.1.7.021984.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar o débito informado. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo
de IRPJ referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004. Conforme
PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 266.175,06. As
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP são constituídas de
retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas. No despacho decisório, os
pagamentos, parte das retenções e parte das compensações foram confirmadas. O total
das parcelas confirmadas é igual a R$ 3.605.436,90.
O valor das compensações não confirmadas é igual a R$ 44.281,85.
Considerando-se que, conforme DIPJ, o IRPJ anual devido é igual R$ 3.385.151,95,
foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 220.284,95.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 50.059,52 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 900,
de 30 de dezembro de 2008.
A ciência do despacho se deu em 02/06/2010 (fl. 18).
Em 01/07/2010, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 19 a
23. Nela constam os seguintes argumentos:
• o interessado recolheu débito indevidamente compensado no valor de R$
1.608,26 (DARF, fl. 76), em razão da não confirmação de parte da retenção na fonte
(704.107,18 –702.496,92);
• em relação à compensação, houve erro de preenchimento do PER/DCOMP: o
nele consta que a estimativa mensal no valor de R$ 44.281,85 tem período de
apuração janeiro de 2004, mas, em verdade, seu período de apuração é fevereiro de
2004;
• o período de apuração correto foi informado no PER/DCOMP n.o
09069.73562.310304.1.3.040065;
• a estimativa de fevereiro foi integralmente paga e deve compor o saldo
negativo utilizado na compensação em litígio;
• despacho é nulo por ausência de motivação:
• despacho não expõe as razões pelas quais os referidos valores foram
considerados não confirmados;
• as estimativas quitadas por meio de compensação devem integrar o saldo
negativo, ainda que a compensação não seja homologada, conforme Solução de
Consulta Interna n.o 18;
• em face do exposto, pede-se:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900679/2010-71

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
O valor efetivamente comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual
constitui crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de processo de compensação de crédito decorrente da apuração de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004. O despacho decisório foi emitido contra o
interessado acima identificado, para homologar parcialmente as compensações efetuadas.
Vejamos fundamentação do despacho decisório:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900679/2010-71

Conforme se depreende do despacho decisório acima mencionado, o valor das
compensações não confirmadas é igual a R$ 44.281,85.
Em relação ao IRRF, do valor de R$ 704.107,18 utilizado em sua PER/DCOMP,
foi reconhecido o montante de R$ 702.496,92. Nesse ponto, a contribuinte promoveu o
recolhimento da diferença de R$1.608,26 via DARF.
A contribuinte argumentou em sede de manifestação de inconformidade, em
relação às estimativas, que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP: nele consta que a
estimativa mensal no valor de R$ 44.281,85 tem período de apuração janeiro de 2004, mas, em
verdade, seu período de apuração é fevereiro de 2004 e foi integralmente paga (o período de
apuração correto foi informado no PER/DCOMP n.o 09069.73562.310304.1.3.040065 - PAF n.o
13603.900432/2008-31).
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte para reconhecer o erro no preenchimento da DComp em considerar o período de
apuração de janeiro de 2004, quando, em verdade, seu período de apuração é fevereiro de 2004 e
foi integralmente paga.
No entanto, o valor reconhecido como crédito complementar foi de R$ 42.846,49
(ao invés do pleiteado R$ 44.281,85), que seria aquele confirmado no âmbito do processo
próprio que discutiu a matéria – PAF n.o 13603.900432/200831.
A Recorrente alega, no entanto, que a DRJ/BHE mostra não ter levado em
consideração que, ao ser utilizado em compensações, o crédito deve ser atualizado, como
determina a legislação de regência e se tivesse sido considerada a sua atualização, não teria
vislumbrado qualquer divergência de valores.
Esclarece que o valor do principal, quitado por compensação da referida
estimativa de fev./2004 é sim, como bem disse a DRJ/BHE, de R$42.846,49.
Contudo, ao declarar a compensação dessa estimativa no PER/DCOMP
09069.73562.310304.1.3.04-0065 a Recorrente, tomou o cuidado de corrigi-la monetariamente,
com aplicação da SELIC sobre o principal.
Dessa forma, quando essa estimativa era apenas um débito a quitar, a Recorrente,
ao liquidá-lo por compensação, informou na respectiva DCOMP (09069.73562.310304.1.3.04-
0065) o seu valor corrigido, que acrescido de R$1.435,36 de SELIC, alcançou o montante de
R$44.281,85, conforme consta à página 05 daquela DCOMP.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900679/2010-71

Não obstante, alega a Recorrente que a DRJ/BHE mal compreendeu a situação e
entendeu que o saldo negativo de 2004 deve ser formado somente pela soma dos valores de
principais pagos antecipadamente a título de estimativas mensais, não podendo ser computados
na sua formação os juros recolhidos durante o pagamento das estimativas.
Em relação a matéria, determina o art. 72 da IN/RFB n° 900, de 30 de dezembro
de 2008:
Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso. será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de/oras de
I% (uni por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP:
III- for considerada efetuada a compensação de oficio, conforme a data definida
nos incisos I a IV do art 53. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.224,
de 23 de derembro de 2011)
Portanto, quando a empresa ora Recorrente detalhou na presente DCOMP n°
21362.86149.260307.1.7.02-1984 a composição do saldo negativo de 2004, o valor da estimativa
de fev./2004 deveria (como foi) mesmo ser aquele informado pela empresa, que é o atualizado,
qual seja, R$ 44.281,85 e não só o seu valor de principal, R$ 42.846,49, ainda mais porque
quando a compensação da estimativa foi apreciada, homologou-se tanto o pagamento do
principal quanto dos juros.
Logo, ao compor o saldo negativo de 2004 é evidente que o valor pago pela
estimativa de fev./2004 deve compreender não só o principal (R$42.846,49) como também os
juros (R$1.435,36), pois esses foram os valores definitivamente homologados pelo fisco no bojo
do processo n° 13603.900432/2008-31, conforme documento emitido pela própria Receita e
colacionado às e-fl. 98:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900679/2010-71

A única justificativa dada pelo acórdão recorrido para não reconhecer a
integralidade da compensação aqui tratada é de que, a seu ver, somente o valor do principal da
estimativa de fev./2004 deve compor o saldo negativo de 2004 (aqui utilizado como crédito).
Esta conselheira se curvou ao entendimento da Turma de que o valor compensável
trata-se de valores de tributos pagos indevidamente ou a maior, conforme legislação regente, não
se enquadrando eventuais juros moratórios neste conceito. Seguindo este raciocínio os juros
eventualmente pagos em razão de atraso de determinada estimativa não deve compor o saldo
creditório a ser compensado.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital